Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-74.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CAESB. REVISÃO DA CONTA DE ÁGUA. FATURA EM VALOR SUPERIOR AO HABITUAL. EXCESSO NA COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR QUANTIA PAGA A MAIOR NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Preliminarmente, importante esclarecer que a recorrente se encontra na situação processual de contumácia (Lei n. 9.099/95, Art. 20). Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em face da manifesta preclusão (a recorrente, devidamente citada/intimada, apesar de ter comparecido a audiência de conciliação, não apresentou defesa a tempo e modo, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pelo recorrido, corroborados pelas provas colacionadas – ID. 19124132 e ss; ID. 19124366 e ss.).
II. Desse modo, a tese ventilada não merece ser conhecida (alega culpa exclusiva do requerente, sob alegação de que teria ocorrido vazamento nas instalações internas do imóvel, em decorrência de obra de remanejamento dos hidrômetros, pela qual “não é responsável”), por se tratar de inovação recursal, porquanto não apresentada em momento oportuno (e não se trata de matéria a ser conhecida de ofício); logo, tem-se operada a preclusão.
III. A inexistência de vazamento sob responsabilidade do requerente, uma vez que o remanejamento dos hidrômetros do condomínio teria sido executado pela CAESB (ausência de impugnação a tempo e modo), e a nítida discrepância entre o valor impugnado (R$582,83 – agosto/2019, consumo medido de 42m3 – ID. 19124137) e os cobrados nos meses anteriores e subsequentes (média de consumo que varia entre 10m3 a 21m3 - ID. 19124138) revelam a extrema alteração do padrão cobrado no mês de agosto/2019. Cabível, pois, a restituição do valor da fatura contestada, decotando-se o valor efetivamente consumido.
IV. Todavia, a quantia paga a maior deve ser restituída na forma simples, porquanto inaplicável ao caso vertente a norma insculpida no parágrafo único do Art. 42 do CDC, a configurar engano justificável e ausência de má-fé, na medida em que a cobrança estaria vinculada à leitura do hidrômetro, cuja irregularidade no faturamento teria sido reconhecida judicialmente. Precedente do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1257921, DJE: 14/7/2020; 2a Turma Recursal, Acórdão 1282626, DJe: 1/10/2020.
V. Reconhecida a abusividade da restrição creditícia (“negativação” – ID. 19124132), exsurge o dever indenizatório da parte recorrente, que deverá reparar os danos morais (in re ipsa) experimentados pelo consumidor.
VI. Irretocável o valor da condenação (R$ 2.500,00), fixado em observância aos critérios de proporcionalidade, suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).
VII. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e parcialmente provido para que a restituição da quantia despendida a maior seja na forma simples. No mais, sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).